Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO OBSERVADO O TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RE N. 1.491.414/DF. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão consumativa opera-se em matérias apreciadas por decisão interlocutória contra a qual as partes não interpuseram tempestivamente o recurso cabível.
2. É inviável a pretensão para que seja cancelado o precatório e expedido novo requisitório em favor do exequente, considerando o teto para expedição de RPV de 20 salários mínimos definido no julgamento do RE n. 1.491.414/DF, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa.
3. No caso em exame, não se discute a constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, porquanto a questão já foi decidida pelo c. STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF, em precedente com força vinculante (artigo 927, I, do CPC), mas apenas a possibilidade de se expedir novo precatório em favor da exequente, dada a preclusão da matéria.
4. Agravo de Instrumento não provido. Maioria.